Tribunal: TJDFT
Processo: 0711874-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. CONDUTA DO PARTICULAR QUE, APÓS SOLICITAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, PROMETE VANTAGEM INDEVIDA, PARA DETERMINÁ-LO A PRATICAR, OMITIR OU RETARDAR ATO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, somente se viabilizando quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade absoluta do fato narrado na denúncia ou queixa-crime, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios da autoria, ou, ainda, pela presença de alguma causa de extinção de punibilidade.
2. Embora a questão seja objeto de divergência na doutrina e jurisprudência, filio-me à tese que entende ser típica a conduta do particular que, após solicitação do funcionário público, promete a ele vantagem indevida, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Precedentes do STF e do STJ.
3. É irrelevante, para a configuração do delito, se a iniciativa para o acerto da vantagem indevida partiu do funcionário público ou do particular. Não se trata de interpretação in malam partem, pois o tipo penal não exige que a iniciativa para o acordo seja do particular e tampouco isso pode ser depreendido do sentido do verbo “prometer”. Ademais, havendo acordo entre o particular e o funcionário público, ainda que a solicitação da vantagem indevida tenha partido do funcionário, não se pode falar que o particular é vítima do delito, situação que não se confunde com a conduta daquele de quem é exigida vantagem indevida, como ocorre no crime de concussão.
4. Não está caracterizada, de plano, a atipicidade da conduta de corrupção ativa atribuída à paciente, sendo prematuro o trancamento da ação penal.
5. Ordem denegada.